Tribunal: TJMT
Processo: 1004794-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004794-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), EDSON MAIA - CPF: 313.925.041-04 (AGRAVANTE), ARTHUR VINICIUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 019.819.961-92 (AGRAVADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2.

Para o deferimento da gratuidade da justiça não se exige comprovação do estado de penúria ou miséria absoluta, o que equivale dizer que a percepção de proventos ou a propriedade de bens, por si só, não afastam o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a suficiência de recursos disponíveis para acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON MAIA
contra decisão proferida nos autos do Ação de Rescisão Contratual e Danos Morais no 1000229-54.2020.8.11.0035 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças movido contra
ARTHUR VINÍCIUS DA SILVA CARVALHO
que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou que o agravante recolha as taxas e custas judicias, sob pena de cancelamento do feito, nos termos do artigo 290 do CPC, comprovando no prazo de 15 dias o recolhimento.

Afirma o agravante que não tem condições financeiras para arcar com as custas/despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, sem prejuízo próprio e de sua família.

Defende a ilegalidade da decisão agravada, “uma vez que ao contrário do que acredita o magistrado de primeira instância, verifica-se no comprovante de rendimentos encartado aos autos, que o agravante percebe em média o valor líquido de aproximadamente R$ 5.962,00 (cinco mil novecentos e sessenta e dois reais) ”.

Explica que, embora tenha um soldo acima da média nacional, possui empréstimos com desconto em folha, que fazem com que o ganho mensal não chegue à metade do apontado pelo magistrado na decisão discutida. Acresce-se ainda que possui quatro dependentes, dentre eles, um menor de idade.

Pontua ainda que possui gastos fixos como mensalidade escolar, gastos domésticos, conta de luz, etc.

Afirma que está totalmente endividado, não tendo possibilidade de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Foi deferido o efeito suspensivo.

A pedido, foi esclarecido pelo agravante que havia interesse na parceria pecuária, contudo, não se concretizou e, dessa circunstância, só saiu com dívida e a ação originária é justamente pedido de ressarcimento dos valores gastos.

Sem contrarrazões, pela ausência de angularização na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON MAIA contra decisão proferida nos autos do Ação de Rescisão Contratual e Danos Morais no 1000229-54.2020.8.11.0035 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças movido contra ARTHUR VINÍCIUS DA SILVA CARVALHO que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou que o agravante recolha as taxas e custas judicias, sob pena de cancelamento do feito, nos termos do artigo 290 do CPC, comprovando no prazo de 15 dias o recolhimento.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em verificar se a parte agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, colacionou aos autos documentos que podem ser utilizados para comprovar a sua afirmação.

Embora possua salário bruto acima da média, se verifica que existem diversos descontos, inclusive vários empréstimos em folha, de modo que o salário líquido é de R$ 5.650,89 e possui quatro dependentes, sendo que paga pensão a um deles.

Além disso, existem os gastos normais, como energia em cerca de R$ 500,00, gastos com cartões, escola R$ 1.015,00 e demais gastos da família; também, os extratos de banco juntados corroboram a tese e não há lançamentos de gastos extraordinários.

Não é demais acrescentar que para o deferimento da gratuidade da justiça não se exige comprovação do estado de penúria ou miséria absoluta, o que equivale dizer que a percepção de proventos ou a propriedade de bens, por si só, não afastam o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a suficiência de recursos disponíveis para acesso à Justiça.

Logo, como a parte recorrente comprovou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser reformada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022